Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-93.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002908-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO MENDES BENINCASA - CPF: 256.218.718-04 (ADVOGADO), F. A. R. FARMACIA DE MANIPULACAO E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 12.415.470/0001-03 (AGRAVANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MONITORAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COMERCIALIZAÇÃO REMOTA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº 812/2023. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, impetrado contra ato do Gerente de Fiscalização de Vigilância Sanitária, visando afastar sanções decorrentes da venda remota de medicamentos sujeitos a controle especial.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a regularidade da proibição de comercialização remota de medicamentos controlados à luz da Resolução RDC nº 812/2023 da ANVISA e da Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde, e se há violação a direito líquido e certo no caso da agravante.

III. Razões de decidir

A Resolução RDC nº 812/2023 e a Portaria nº 344/1998 mantêm a proibição da venda remota de medicamentos controlados, salvo permissões legais específicas.

A ANVISA possui competência normativa para regular a comercialização de medicamentos controlados, assegurando a proteção à saúde pública, conforme estabelecido pela Lei nº 9.782/1999.

Não há direito líquido e certo que autorize a suspensão dessas normas em sede de liminar, especialmente considerando a adequação
das mesmas
ao princípio da proteção à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "É vedada a comercialização remota de medicamentos controlados, conforme Resolução RDC nº 812/2023, salvo as exceções previstas em legislação específica".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
F
.
A
.
R
.
Farmácia de Manipulação e Cosméticos Ltda

contra a decisão
do Juízo da
2ª Vara Especializada
de Cuiabá

que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Fiscalização
,
Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária
, indeferiu a liminar.

Aduz o agravante
que, a proibição de comercialização remota de medicamentos sujeitos a controle especial importa em violação

a

direito líquido e certo, pois impede o livre exercício da atividade de comércio de produtos farmacêuticos.
Defende que busca apenas
autorização judicial para que
viabilizar a
comercialização remota de tais
medicamentos
,
após o recebimento da receita por meio
s

eletrônicos
.

Alega, ainda
,
que
a fiscalização da comercialização desses medicamentos pode ser realizada pela Vigilância Sanitária, por meio de análise documental e controle de estoque, sem que a exigência de uma receita física inviabilize o procedimento.

S
ustenta a inconstitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 44/2009 e da Portaria n.º 344/1998 do Ministério da Saúde, ao aduzir que ambas extrapolam a competência regulamentar,
ingressando no âmbito de competência de
lei formal.

A
agravante
faz menção à Resolução RDC n.º 27/2007 da Anvisa, que estabeleceu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), possibilitando que todos os dados de comercialização sejam acessíveis aos fiscais,
opondo-se à
proibição de recebimento remoto de receitas para medicamentos controlados, qualificando-a como desarrazoada e desproporcional.

Requer, por fim, o provimento do recurso para determinar que a “
a autoridade coatora ou quem lhe faça
as
vezes, se abstenham de efetuar qualquer sanção à Impetrante e suas filiais por ocasião da venda remota de medicamentos de controle especial.”.

O pedido de antecipação da
p
retensão recursa
l
foi indeferido
diante da inexistência de violação a direito líquido e certo que pudesse autorizar a impetração de mandado de segurança em caráter preventivo, “
ante o longo tempo de vigência da referida resolução
”
(Id.
202268665
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o não provimento do recurso (Id.
208993651
).

A Procuradoria – Geral do Estado opina pelo não provimento do recurso (Id.
210012184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
F
.
A
.
R
.
Farmácia de Manipulação e Cosméticos
Ltda

contra decisão que
indeferiu a liminar,
sob os
seguintes fundamentos:

[...] Esclareço que, em que pese a Resolução - RDC 812/2023, tenha alterado a Portaria n. 344/1998, tais alterações se deram de forma parcial, conservando claramente a proibição de que a receita de medicamentos seja recebida por meios remotos, o que desde logo, assegura a legalidade de qualquer ato administrativo, que esteja de plano amparado pela referida portaria.

[...]

A entrega remota passa a ser
permitida para estabelecimentos dispensadores privados, públicos
e para programas governamentais, e a venda de medicamentos controlados pela internet continua proibida.

Deste modo, tenho que se afiguraria temerária a suspensão de insertos da Portaria SVS/MS n. 344 vigente há 26 (vinte e seis anos) para conferir proteção a eventual direito em favor da Impetrante, em caráter liminar, quando o prosseguimento do presente
mandamus
não tem o condão de resultar em ineficácia de eventual concessão da tutela, após a devida manifestação do impetrado.

Portanto, ausente qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo da Impetrante, descabe o deferimento da liminar.

Ante o exposto, indefiro a liminar almejada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000430-86.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 139295133 – fls. 3/4).

Na origem,
o
Mandado de Segurança preventivo
foi
impetrado
pela agravante
contra ato do
Gerente de Fiscalização, Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária do Mato Grosso
,
visando
afastar
as
sanções decorrentes
da
venda remota de medicamentos de controle especial.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento e do risco de ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/09). Em sede de agravo de instrumento, o exame da liminar indeferida deve considerar se o direito líquido e certo da parte impetrante foi adequadamente demonstrado.

No caso dos autos, não há demonstração suficiente de direito líquido e certo que autorize a concessão da liminar.

A redação original do
artigo 52, § 2º, Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – RDC nº 4
4, de 17 de agosto de 2009, dispunha que:

Art. 52. Somente farmácias e drogarias abertas ao público, com farmacêutico responsável presente durante todo o horário de funcionamento, podem realizar a dispensação de medicamentos solicitados por meio remoto, como telefone, fac-símile (fax) e internet.

[...]

§2º É vedada a comercialização de medicamentos sujeitos a controle
especial solicitados
por meio remoto.

Todavia, com
o advento da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 812, de 31 de agosto de 2023, o parágrafo 2º do artigo 52, da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, passou a ter a seguinte redação: “
É vedada a comercialização de medicamentos sujeitos a controle
especial solicitados
por meio remoto,
excetuadas as permissões dispostas em legislação específica
.”
.

Nada obstante,
a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 812, de 31 de agosto de 2023
, t
ambém alterou a
Portaria do Ministério
da Saúde n° 344, de 12 de maio de 1998, a acrescentar os seguintes artigos:

Art. 34 É vedada a compra e venda no mercado interno e externo de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os seus respectivos medicamentos, por sistemas de reembolso, através de qualquer meio de comunicação, incluindo as vias postal e eletrônica.

[...]

§ 3
° Excetua-se do disposto no caput deste artigo a entrega remota de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento dispensador, inclusive a entrega remota definid
a por programas governamentais.

Art. 34-A
Fica permitida a entrega remota de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento dispensador, inclusive a entrega remota definida por programas governamentais
, desde que atendidas
às
disposições desta Portaria.

Art. 34-B A entrega remota de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento dispensador, inclusive a entrega remota definida por programas governamentais, devem ser realizadas por meio da retenção de via original da Notificação de Receita ou da Receita de Controle Especial correspondente, e atendendo aos requisitos e procedimentos previstos nos incisos abaixo:

I -
o
estabelecimento dispensador deve prestar Cuidados Farmacêuticos ao paciente.

II -
cabe
ao estabelecimento dispensador realizar o controle e o monitoramento das dispensações de medicamentos entregues remotamente.

III - o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou Receita de Controle Especial no endereço informado pelo paciente, ou receber eletronicamente a prescrição eletrônica prevista em legislação específica, e, somente após a conferência da sua regularidade pelo farmacêutico, proceder
a
entrega do medicamento e coletar as informações e assinaturas necessárias.

IV -
os
registros devem ficar disponíveis no estabelecimento dispensador para fins de acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente.

§ 1º É vedada a compra e a venda dos medicamentos sujeitos a controle especial a serem entregues remotamente através da internet.

§ 2º Os critérios e procedimentos dispostos nesta Portaria não excluem a obrigação de atendimento aos demais requisitos estabelecidos nas Resoluções de Diretoria Colegiada -
RDCs
nº 58, de
5
de setembro de 2007, nº 11, de 22 de março de 2011, n° 50, de 25 de setembro de 2014, e nº 735, de 13 de julho de 2022, bem como os critérios adicionais definido
s por programas governamentais.
[sem
destaque
no original]

Como se pode observar
, a Resolução RDC n.º 812/2023 trouxe modificações importantes ao quadro normativo, permitindo a entrega remota de medicamentos controlados por estabelecimentos dispensadores, desde que observadas certas exigências, como a retenção da via original da Notificação de Receita ou Receita de Controle Especial e o monitoramento das dispensações realizadas. Essa mudança revela uma flexibilização parcial do regime anterior, permitindo maior liberdade na comercialização, sem comprometer a fiscalização e o controle desses produtos.

A
lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o
Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos
, conceitua
farmácia
e drogaria como estabelecimentos que comercializam, dentre outros produtos “
drogas e medicamentos
”
,
sendo
certo que ambas estão devidamente habilitadas a comercializar livremente quaisquer tipos de medicamentos.
Entretanto, a utilização da via remota para a venda de medicamentos controlados não obsta que a fiscalização sanitária faça uso dos meios necessários e dos quais já dispõe para aferir a regularidade de seus comércios.

Nesse contexto, vale destacar que a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui a competência técnica para disciplinar o comércio de medicamentos controlados, conforme estabelece a Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999. A ANVISA exerce um poder regulamentar que visa à proteção da saúde pública, pautado em critérios científicos e técnicos que regulam a produção e a comercialização de substâncias que envolvem elevado potencial de risco à sociedade.

A norma que proíbe a comercialização remota de medicamentos controlados está, à primeira vista, em conformidade com o ordenamento jurídico, respeitando as disposições constitucionais e infraconstitucionais que a legitimam. Tal restrição se alinha diretamente com o princípio da proteção à saúde, estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, e com o exercício do poder de vigilância sanitária, previsto no artigo 200, inciso I, da Constituição Federal.

O direito à livre iniciativa e à livre concorrência, garantidos pelos
arts
. 170,
caput
, e IV da Constituição Federal, deve ser compatibilizado com outros valores igualmente constitucionais, como o direito à saúde e a função regulatória do Estado em setores sensíveis, como o farmacêutico. O poder regulamentar exercido pela ANVISA encontra amparo no art. 7º, incisos II e XV, da Lei n.º 9.782/1999, que atribui à agência o dever de normatizar e fiscalizar atividades que envolvam risco à saúde pública, notadamente a comercialização de medicamentos.

Re
pisa-se
, mais uma vez,
que as farmácias e drogarias realizam dispensação de medicamentos e não apenas simples comércio, de forma
que precisam seguir critérios e condições mínimas de boas práticas farmacêuticas
e

que o objetivo da RDC
, editada por uma instituição com expertise em produtos farmacêuticos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população.
Veja-se:

Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009

[...]

Art. 1º Esta Resolução
estabelece os critérios e condições mínimas para o cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento
, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.

§1º Para fins desta Resolução, entende-se por Boas Práticas Farmacêuticas o conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desses produtos e a melhoria da qualidade de vida dos usuários.

Dessa maneira
,
se mostra temerário,
em sede
tutela de urgência recursal
, afastar, em relação à recorrente, uma
determinação
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que
prevê quesitos de comercialização dos medicamentos em questão.

No mais, em
relação a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
– RDC nº 27, de 30 de março de 2007, que estabeleceu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC),
ressalta-se
q
ue o SNGPC está suspenso por tempo indeterminado, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
-
RDC Nº 586,
de 17 de dezembro
2021
.

Ademais, o princípio da proporcionalidade, invocado pela agravante como fundamento para afastar a proibição à comercialização remota de medicamentos controlados, exige uma análise aprofundada, que não é compatível com a apreciação sumária de um pedido liminar em sede de mandado de segurança.

Por fim, vale consignar que os
regulamentos técnicos, como as resoluções da ANVISA, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, especialmente quando editados para garantir a segurança da saúde pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – MANEJO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS SPP – PROIBIÇÃO – RESOLUÇÃO RDC N.º 327/2019, DA ANVISA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1013189-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RECORRENTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA OBSTADA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO POR OCASIÃO DA DISPENSA E/OU MANIPULAÇÃO DOS PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA, EM VIRTUDE DE ILEGAL DISCRIMINAÇÃO REALIZADA PELA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 327/2019, EDITADA PELA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COLETIVA – INEXISTÊNCIA DE CONCRETA INICIATIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, EM SUBMETER A AGRAVANTE AOS EFEITOS DA NORMATIVA – MERA SUPOSIÇÃO OU SIMPLES TEMOR ABSTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se mostra correta a normatização contida na RDC 327/2019, cujo teor veda a possibilidade de manuseio da CANNABIS SPP por parte das Farmácias de Manipulação, uma vez que versa sobre substância que pode vir a resultar em danos à Saúde Pública

Não basta a mera suposição ou o simples temor em abstrato, fazendo-se imprescindível a comprovação da existência de atos preparatórios ou indícios razoáveis que demonstrem que o ultraje ao direito, embora ainda não praticado, logo o será.

Decisão mantida. Recurso não provido.
(N.U 1004851-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023)

Assim
sendo,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo
a decisão que indeferiu a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024